Tribunal: TJSP
Processo: 1008613-23.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização. Distrato. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Concordância dos autores com o valor estabelecido em distrato e ainda, o percentual de retenção (menos de 12%) não é considerado abusivo, pois em conformidade com o percentual admitido por esta Corte. Prescrição trienal

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização. Distrato. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Concordância dos autores com o valor estabelecido em distrato e ainda, o percentual de retenção (menos de 12%) não é considerado abusivo, pois em conformidade com o percentual admitido por esta Corte. Prescrição trienal da pretensão de ressarcimento quanto aos valores desembolsados a título de taxa de corretagem. Dano moral inexistente. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008613-23.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
EDUARDO ROBERTO PRISCO e PALMIRA ROSELI RODRIGUES PRISCO, é
apelado PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-23.2016.8.26.0554 -Voto no 1747-an
2
Apelação no 1008613-23.2016.8.26.0554
Apelantes: Eduardo Roberto Prisco, Palmira Roseli Rodrigues Prisco
(autores)
Apelada: PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações (ré)
Comarca: Santo André
Voto no 1747
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores e indenização. Distrato.
Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora.
Concordância dos autores com o valor estabelecido em distrato e
ainda, o percentual de retenção (menos de 12%) não é considerado
abusivo, pois em conformidade com o percentual admitido por
esta Corte. Prescrição trienal da pretensão de ressarcimento quanto
aos valores desembolsados a título de taxa de corretagem. Dano
moral inexistente. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eduardo Roberto Prisco e Palmira Roseli
Rodrigues Prisco apelam da sentença lançada na ação de rescisão contratual
cumulada com indenização, ajuizada em face de PDG Realty S/A
Empreendimentos e Participações, que reconheceu a prescrição quanto ao
pedido de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e,
no mais, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar a ré a
restituir o valor acordado no distrato celebrado (R$ 20.377,59), de uma única
vez, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
desde a data da celebração do distrato (03/11/2015), acrescidos de juros de
mora de 1% a.m., desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-23.2016.8.26.0554 -Voto no 1747-an
3
parte arcará com metade das custas e despesas processuais, e com honorários
advocatícios em favor do patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor
da condenação atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em relação aos
requerentes, pois beneficiários da justiça gratuita (fls. 858/862).
Inconformados, os autores recorrem sustentando
que fazem jus à restituição integral dos valores pagos, pois o distrato foi
utilizado pela parte apelada para prejudicá-los, a fim de diminuir a quantia a
ser restituída.
Afirmam que o total pago a título de corretagem foi
de R$ 3.868,62 e, tendo em vista que o negócio jurídico foi desfeito por culpa
da apelada, todas as taxas ou valores pagos devem ser restituídos.
Aduzem que o prazo prescricional deve ser contado
a partir do evento danoso, no caso no ensejo do distrato em 03/11/2015.
Sustentam, ainda, que, ante ao descumprimento do
contrato, a indenização a título de dano moral é de rigor.
Busca a reforma da sentença nos pontos supra (fls.
872/885).
O recurso, tempestivo e isento de preparo, ascendeu
acompanhado das contrarrazões (fls. 889/902).
É o Relatório.
O recurso não merece provimento, adianta-se.
Incontestável o contrato celebrado entre as partes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-23.2016.8.26.0554 -Voto no 1747-an
4
fls. 30/66, datado de 8 de novembro de 2012.
Igualmente pode-se dizer quanto ao distrato
celebrados às fls. 72/73, datado de 03 de novembro de 2015.
Após o descumprimento do distrato por parte da ré,
os autores reclamam que o mesmo foi utilizado pela parte ré a fim de
prejudicá-los e, na inicial, requereram outros pagamentos (comissão de
corretagem e danos morais).
Consigne-se que é possível a revisão do distrato,
para anular eventual cláusula abusiva. No entanto, isso não se vislumbra,
como veremos.
O ajuizamento da ação foi motivada pelo
descumprimento do distrato pela parte ré, mas seus termos não são abusivos e
nem se verifica que ocorreu por vício de consentimento, pois foi a própria
parte autora quem buscou o distrato junto a parte ré (fls. 69) e, caso tivesse
interesse em discutir o inadimplemento contratual com o ressarcimento
integral dos valores, deveria ter ajuizado a ação.
Dessa forma, a devolução dos valores estabelecida
no distrato é a que deve prevalecer, como determinado na sentença, pois não
é abusiva já que os percentual de restituição constante do distrato está dentro
dos parâmetros estabelecido pela jurisprudência.
Não assistem razão aos autores quanto à pretensão
de reconhecimento de ilegalidade da cobrança da taxa de corretagem, bem
como que não ocorreu a prescrição, pois o início da contagem é da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-23.2016.8.26.0554 -Voto no 1747-an
5
desembolso, e não do distrato como pretendem.
O STJ reconheceu a prescrição trienal em tese
firmada quando do julgamento de recurso repetitivo:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE
ASSESSORIA TÉCNICOIMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA
DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do
precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS,
concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO
CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a
demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas
as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. (REsp 1551956/SP, Segunda Seção, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. 24.08.2016).
E, conforme se extrai dos documentos de fls. 67, o
pagamento referente à comissão de corretagem ocorreu nas datas de
13/11/2012 e 13/12/2012, enquanto a ação foi ajuizada em 15/04/2016,
portanto em período superior ao prazo prescricional de 3 anos previsto no
Código Civil (art. 206, § 3o, IV), e consolidado na jurisprudência.
Não havendo conduta culposa/dolosa por parte da
ré, de dano moral não há de se cogitar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008613-23.2016.8.26.0554 -Voto no 1747-an
6
PROVIMENTO AO RECURSO e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da parte ré
para 15% do valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC.
Benedito Antonio Okuno
Relator